Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-53.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ALIMENTOS PRETÉRITOS NÃO PACTUADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acordo judicial entabulado pelas partes não traz o termo a quo para início do pagamento, de modo que a produção dos efeitos se dá a partir da homologação judicial.
2. É descabida a pretensão sobre alimentos anteriores à celebração do acordo quando não estiver expressamente estipulado no termo.
3. Verificada a inexigibilidade das parcelas requeridas no cumprimento de sentença, ausente o interesse processual do Autor, nos termos do art. 330, inc. III, do CPC.
4. Recurso não provido.